Tribunal: STJ
Processo: 0006733-83.2019.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114443 - ES(2025/0455653-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: NATAN CANDIDO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES021307
PAULO EDUARDO PERPETUO - ES028628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
NÃO ENFRENTADA. NÃO
SÚMULA No 83/STJ
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula no 182 do STJ e nos arts. 21-E, V, e 253
do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes
previstos nos arts. 180, § 1o, e 311 do Código Penal, na forma do
do
art. 69
mesmo diploma, à pena total de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, com absolvição quanto ao
do Código
art. 288
Penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à
apelação defensiva e manteve a condenação. Na sequência, o recurso
especial, interposto com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, foi inadmitido na origem em razão da incidência da Súmula no 83 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, em especial quanto à incidência da
Súmula no 83 do STJ, bem como se a deficiência de fundamentação recursal
autoriza a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não toruxe fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55135000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 329de2b8-1adc-4add-90ae-ce1ef8228d05

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na incidência
da Súmula no 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
6. Contudo, no agravo em recurso especial, a defesa não dirigiu impugnação
específica a esse fundamento, limitando-se a reiterar a tese de violação ao
IV e V, do Código de Processo Penal e a sustentar, de forma
art. 386,
genérica, o cabimento do recurso especial, sem demonstrar concretamente a
inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ ao caso, seja pela indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a afastar a orientação
adotada, seja por cotejo analítico idôneo.
7. Também não houve demonstração precisa de que a pretensão recursal
poderia ser examinada na via especial sem reexame do conjunto fático-
probatório. Subsiste, assim, fundamento autônomo suficiente para a
manutenção da decisão agravada, com incidência da Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
:
III; CP,
CP,
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
art. 69;
art. 180,
§ 1o; CP,
CP,
CPP,
o; CPP,
IV; CPP,
art. 288;
art. 311;
art. 3
art. 386,
art. 386,
V; CPC,
III; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 21
art. 253,
: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.956.824/AC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
05/08/2025,
STJ, AREsp
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
15/08/2025;
2.015.514/TO,
Quinta Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no AREsp
16/04/2024,
23/04/2024
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
2.330.646/RS,
TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no AREsp
27/02/2024,
04/03/2024
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
2.176.543/SC,
DJe
; STJ, AREsp
Rel. Ministro
21/03/2023,
29/03/2023
2.977.774/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
21/10/2025,
28/10/2025;
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
2.984.983/SP,
Quinta Turma, j.
DJEN
21/10/2025,
27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55135000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 329de2b8-1adc-4add-90ae-ce1ef8228d05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114443 - ES(2025/0455653-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: NATAN CANDIDO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES021307
PAULO EDUARDO PERPETUO - ES028628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
NÃO ENFRENTADA. NÃO
SÚMULA No 83/STJ
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula no 182 do STJ e nos arts. 21-E, V, e 253
do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes
previstos nos arts. 180, § 1o, e 311 do Código Penal, na forma do
do
art. 69
mesmo diploma, à pena total de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, com absolvição quanto ao
do Código
art. 288
Penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à
apelação defensiva e manteve a condenação. Na sequência, o recurso
especial, interposto com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, foi inadmitido na origem em razão da incidência da Súmula no 83 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
observou o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, em especial quanto à incidência da
Súmula no 83 do STJ, bem como se a deficiência de fundamentação recursal
autoriza a aplicação da Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não toruxe fundamentos novos aptos a infirmar a
decisão monocrática agravada, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na incidência
da Súmula no 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
6. Contudo, no agravo em recurso especial, a defesa não dirigiu impugnação
específica a esse fundamento, limitando-se a reiterar a tese de violação ao
IV e V, do Código de Processo Penal e a sustentar, de forma
art. 386,
genérica, o cabimento do recurso especial, sem demonstrar concretamente a
inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ ao caso, seja pela indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a afastar a orientação
adotada, seja por cotejo analítico idôneo.
7. Também não houve demonstração precisa de que a pretensão recursal
poderia ser examinada na via especial sem reexame do conjunto fático-
probatório. Subsiste, assim, fundamento autônomo suficiente para a
manutenção da decisão agravada, com incidência da Súmula no 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
:
III; CP,
CP,
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
art. 69;
art. 180,
§ 1o; CP,
CP,
CPP,
o; CPP,
IV; CPP,
art. 288;
art. 311;
art. 3
art. 386,
art. 386,
V; CPC,
III; RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 21
art. 253,
: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.956.824/AC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
05/08/2025,
STJ, AREsp
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
15/08/2025;
2.015.514/TO,
Quinta Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no AREsp
16/04/2024,
23/04/2024
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
2.330.646/RS,
TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no AREsp
27/02/2024,
04/03/2024
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
2.176.543/SC,
DJe
; STJ, AREsp
Rel. Ministro
21/03/2023,
29/03/2023
2.977.774/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
21/10/2025,
28/10/2025;
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
2.984.983/SP,
Quinta Turma, j.
DJEN
21/10/2025,
27/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATAN CANDIDO DA
COSTA em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte, que não conheceu
do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula no 182 do STJ e nos arts. 21-
E, V, e 253 do RISTJ.
Colhe-se dos autos que o agravante foi condenado em primeira instância pela
prática dos crimes previstos nos arts. 180, § 1o, e 311, na forma do
todos do
art. 69,
Código Penal, à pena total de 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime
inicial semiaberto, tendo sido absolvido da imputação do
do Código Penal.
art. 288
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo conheceu e negou
provimento ao recurso de apelação, à unanimidade, mantendo a condenação pelos crimes
de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ao
entendimento de que a materialidade e a autoria estavam comprovadas pelos laudos
periciais e pelos depoimentos dos policiais, bem como de que era inviável a proposta de
acordo de não persecução penal (e-STJ fls.
).
1212/1232
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, a defesa sustentou violação ao
incisos IV e V, do Código
art. 386,
de Processo Penal, ao argumento de que não haveria provas suficientes para embasar a
condenação pelo crime do
do Código Penal, por não ter sido demonstrado que o
art. 311
recorrente adulterou sinal identificador de veículo automotor (e-STJ fls.
). O
1234/1245
recurso, todavia, foi inadmitido na origem ao fundamento de que o acórdão recorrido
adotou entendimento consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo, assim, o óbice da Súmula no 83 do STJ (e-STJ fls.
).
1253/1257
Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido pela decisão
monocrática ora agravada, com incidência da Súmula no 182 do STJ e dos arts. 21-E, V,
e 253 do RISTJ, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto ao óbice da Súmula no 83
do STJ (e-STJ fls.
).
1283/1284
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls.
), sustenta o agravante
1289/1295
a existência de impugnação específica e substancial ao fundamento da decisão de
inadmissibilidade, afirmando que houve insurgência efetiva contra a aplicação da
Súmula no 83 do STJ.
Argumenta que não se pode confundir rigor formalista com impugnação
substantiva, devendo ser adotada interpretação teleológica dos requisitos recursais.
Defende, ainda, a incorreta aplicação analógica da Súmula no 182 do STJ, bem como a
incidência dos princípios da primazia do mérito, da cooperação, do devido processo legal
e da ampla defesa.
Requer, ao fim, o recebimento, conhecimento e provimento do presente
agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para que seja
conhecido o agravo em recurso especial e determinado o regular prosseguimento do
recurso especial.
Em parecer às fls.
(e-STJ), o Ministério Público Federal
1309/1310
manifestou-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do
agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante assinalado na decisão monocrática da Presidência desta Corte, o
conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral cumprimento do ônus
da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na
incidência da Súmula no 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

Não obstante, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não dirigiu
impugnação específica ao fundamento efetivamente adotado na decisão de
inadmissibilidade. Em vez de desenvolver argumentação voltada à superação do óbice da
Súmula no 83 do STJ, limitou-se a reiterar a tese de violação ao
incisos IV e V,
art. 386,
do Código de Processo Penal, a invocar, de forma genérica, contrariedade a tratado ou lei
federal, bem como a sustentar o cabimento do recurso especial; sem demonstrar, de
modo concreto e particularizado, por que o entendimento adotado no acórdão recorrido
não estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Em outras palavras, a insurgência recursal não se voltou propriamente contra a
razão de decidir lançada na origem, deixando a defesa de indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar a orientação aplicada, ou mesmo de
realizar cotejo analítico que evidenciasse distinção relevante entre o caso concreto e a
jurisprudência tida por incidente.
A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
superação do óbice da Súmula no 83 do STJ exige que a parte agravante demonstre, de
forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na origem.
Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da
jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a
superação (
) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico,
overruling
de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (
) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no
distinguishing
âmbito deste Tribunal (AgRg no AREsp
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
2956824/AC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
Em igual sentido:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E N. 356, AMBAS DO STF. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO
POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

DEMONSTRADA
SUA
UTILIZAÇÃO
POR
OUTRAS
PROVAS.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
(...)
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a
modificação do julgado, ou a demonstração de distinguishing, o que não
ocorreu no caso dos autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a
reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
2.015.514/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO
DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA.

SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso
ou deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal
de origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso
especial, não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a
concessão da gratuidade de justiça, consoante o óbice da

Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

(AgRg
no
AREsp
n.

relator
Ministro
2.330.646/RS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.
Evidencia-se, portanto, deficiência na fundamentação do agravo em recurso
especial quanto à incidência da Súmula no 83 do STJ, circunstância que, por si só, já
impede o conhecimento da insurgência, por subsistir fundamento suficiente para a
manutenção da decisão agravada.
Não fosse o bastante, observa-se que, mesmo ao sustentar o cabimento do
recurso especial e a alegada violação ao
incisos IV e V, do Código de Processo
art. 386,
Penal, a defesa não explicitou, com a necessária precisão, de que modo sua pretensão
poderia ser apreciada nos estreitos limites da via especial, sem desconstituir as premissas
delineadas no acórdão recorrido.
Em tal contexto, seria imperativo que o recorrente demonstrasse, por meio de
cotejo analítico entre os fatos soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias e a
tese jurídica deduzida, que sua insurgência se restringia à revaloração jurídica da
moldura fática já fixada, e não à rediscussão do suporte probatório dos autos.
Conforme reiteradamente decidido, “são insuficientes, para rebater a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
” (AgRg no AREsp n.
rel. Ministro
apreciação fático-probatória dos autos
2.176.543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/03/2023)
Outros precedentes corroboram essa orientação: AREsp n. 2.977.774/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de
AgRg no AREsp n.
relator Ministro Messod Azulay
28/10/2025;
2.984.983/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

21/10/2025,
27/10/2025.
De todo modo, diante da ausência de impugnação específica do fundamento
autônomo relativo à incidência da Súmula no 83 do STJ, incide, na espécie, a Súmula no
182 desta Corte, o que impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos do
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do
art. 932, inciso III,
art. 3
Código de Processo Penal, combinado com o
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
RISTJ.
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

Tudo considerado, o agravo regimental não trouxe fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, a qual se mantém.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55135004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:14
Código de Controle do Documento: de900536-b8a7-4f28-a1a8-0d2651449118

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455653-5
AREsp 3.114.443 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00067338320198080012 201900786083 67338320198080012
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATAN CANDIDO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES021307
PAULO EDUARDO PERPETUO - ES028628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: OACIR DE OLIVEIRA CANDIDO DA COSTA
CORRÉU
: DAVID NUNES DA COSTA
CORRÉU
: DANIEL NUNES DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATAN CANDIDO DA COSTA
ADVOGADOS
: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES021307
PAULO EDUARDO PERPETUO - ES028628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260548528140=881065@
2025/0455653-5 - AREsp 3114443 Petição : 2026/0010450-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:47
Código de Controle do Documento: A9CEE64B-8DD9-42BC-9A1C-F9352F651B68